Tribunal: STF
Processo: RE 80457
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
ICM. EXPORTAÇÃO DESOJA. NO VALOR LIQUIDO FATURADO NÃO SE COMPREENDEM
AS DESPESAS DE FRETE AUFERIDO POR TERCEIRO, SEGURO OU DESPESAS
DECORRENTES DO SERVIÇO DE EMBARQUE POR VIA AEREA OU MARITIMA, QUANDO
VERIFICADAS EM RAZÃO DO PERCURSO DIRETO ENTRE A FONTE ONDE O PRODUTO
FOI ADQUIRIDO PELO EXPORTADOR E O LUGAR DE EMBARQUE POR VIA AEREA OU
MARITIMA, NEM SOBRE AS DESPESAS RESULTAANTES DA COLOCAÇÃO A BORDO DO
PRODUTO EXPORTADO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 2, PAR 8, C/C O ART. 1, PAR 5, DO DECRETO-LEI
N 406/68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.